Tribunal: STF
Processo: HC 103280
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
   NULIDADE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DAS RAZÕES DE 
   APELAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA 
   PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SÚMULA 523 DO STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 
   ESTADUAL QUE REVELA A BOA TÉCNICA EMPREGADA NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS 
   PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. 
I - A falha na instrução do pedido 
   impede que se verifique a caracterização do alegado constrangimento 
   ilegal. 
II - Nos termos da Súmula 523 desta Corte, somente se 
   declara a nulidade do processo se houver prova do efetivo prejuízo 
   provocado pela deficiência da defesa.           
III - Ficou 
   consignado no acórdão do Tribunal bandeirante que tanto as alegações 
   finais, como as razões de apelação foram peças muito bem elaboradas,
   o que torna improcedente a alegação do paciente de que teria ficado
   indefeso.
IV - Habeas Corpus denegado.